Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, na esteira da Lei Distrital n.o 6.618/2020.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação.
4. Não incide a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência.
5. Padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do art. 949, parágrafo único, do CPC).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.